Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743217-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE MELO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRTIO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (id 66502027). Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator